Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733441-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: ASSOC. BRAS. DAS REPARADORAS INDEPENDENTES DE VEICULOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Serviço Social da Indústria – Conselho Nacional em face da r. decisão (ID 18960599) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor da Associação Brasileira das Reparadoras Independentes de Veículos - ABRIVE, indeferiu o pedido de consulta judicial ao Sistema do Colégio Notarial do Brasil – CENSEC. O Agravante assevera que é credor da importância de R$ 176.026,14 (cento e setenta e seis mil e vinte e seis reais e catorze centavos), já atualizados, e que ainda não foi possível realizar a constrição patrimonial do devedor em razão de terem sido infrutíferas todas as pesquisas aos sistemas regulares do Juízo. Defende ser necessário, então, a consulta ao Sistema do Colégio Notarial do Brasil – CENSEC, especificamente no que tange às escrituras públicas e procurações. Ressalta que a finalidade da pesquisa é descobrir se existem bens em nome do devedor localizados em outras unidades da federação, bem como se há terceiros que o representem em negócios jurídicos. Invoca o dever de cooperação das partes, inclusive o Juízo, e aduz que a medida é essencial para que a execução atinja a máxima eficácia. Por fim, alega estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, pelo que requer seja determinada a consulta judicial ao CENSEC. Pugna, ainda, pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a parte da r. decisão agravada que possibilitou a suspensão do feito executivo na hipótese de, em 5 (cinco) dias, não serem indicadas providências idôneas para localizar os bens do devedor. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos de origem (proc. no 0730876-92.2018.8.07.0001), noto que a primeira pesquisa no BACENJUD foi realizada em 16/11/2018, ainda na fase de conhecimento, na tentativa de localizar o endereço da Ré. Contudo, não gerou respostas (ID 25375509 do processo de origem). Frustradas as tentativas de localização da devedora, foi realizada a citação por edital em 10/12/2018 (ID 26497721 do processo de origem). Desde então, a Ré tem sido patrocinada pela curadoria especial. Em 4/7/2019, foi publicada a decisão que deferiu o pedido de condenação da Ré a prestar as contas na forma requerida na inicial (ID 38476741 do processo de origem). Em 31/7/2019, a sentença confirmou a decisão interlocutória anterior (ID 41214939). A Defensoria Pública tampouco logrou contato pessoal com a Ré e, por isso, requereu ao Juízo o envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor da dívida. O pedido foi deferido (IDs 57497769 e 57862999 do processo de origem). A Contadoria Judicial apurou, em 16/3/2020, que o crédito do Exequente é no importe de R$ 176.026,14 (cento e setenta e seis mil e vinte e seis reais e catorze centavos), os quais foram homologados pelo d. Juízo (IDs 59399716 e 64259092 do processo de origem). Foi realizada, então, a segunda consulta ao BACENJUD, em 15/7/2020, agora para localização de bens. No entanto, a pesquisa restou infrutífera, tal como as realizadas no RENAJUD, ERIDF e INFOJUD (IDs 67730529, 67823065, 68160843, 68160844 e 68163647 do processo de origem). Diante do resultado negativo, o Exequente solicitou a consulta no Sistema CENSEC, pedido que foi negado na r. decisão agravada (IDs 68692500 e 68869000 do processo de origem). Os fundamentos expostos na r. decisão foram de que “o exequente requer expedição de ofício ao Sistema CENSEC, com o qual este Juízo não possui convênio” e de que “o resultado das pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis não contribuiu com o deslinde do feito” (ambas as citações no ID 68869000 do processo de origem). Com as devidas vênias, discordo do d. Juízo a quo. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC foi instituída pelo Provimento no 18 do CNJ, em 18/8/2012, “considerando a relevância jurídica e social da disponibilização, para órgãos públicos, autoridades e usuários do serviço de notas, de meios de fácil localização de escrituras públicas, visando à oportuna obtenção de certidões ou outras informações”[1] (grifou-se). Um dos objetivos da instituição do CENSEC é “possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial” (art. 1o, V, do Provimento no 18 do CNJ). Em razão dessa finalidade, o art. 18, § 2o, do referido Provimento permite o acesso livre, integral e gratuito dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público às informações referentes ao CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários) e CEP (Central de Escrituras e Procurações). Transcrevo o conteúdo da norma: “Art. 18. Para transparência e segurança, todos os demais acessos às informações constantes da CENSEC somente serão feitos após prévia identificação, por meio de certificado digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), devendo o sistema manter registros de "log" destes acessos. § 2o. Os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESDI e CEP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação”. (grifou-se) Portanto, ainda que a finalidade precípua do CENSEC não seja, de fato, auxiliar os credores de bens de difícil localização, a referida Central de Informações constitui instrumento de grande utilidade quando todos os sistemas típicos de consulta, disponíveis ao Juízo, restaram infrutíferos. No caso em exame, o processo de origem está em tramitação desde 18/10/2018 e sequer foi possível localizar a própria devedora, que foi citada por edital e se encontra até hoje patrocinada pela Defensoria Pública, a qual tampouco logrou obter contato com a Executada/Agravada. Já foram realizadas pesquisas em quatro sistemas judiciais regulares: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, todas elas sem resultado. Destaco que a intenção do Agravante com a pesquisa no CENSEC é especificamente sobre as escrituras públicas e procurações, consulta que exige a determinação judicial, conforme esclarecido pelos prepostos do CENSEC em resposta ao e-mail enviado pelo Recorrente (ID 18960598, Pág. 5/6). Acrescento que o Exequente realizou a pesquisa pública disponível no site do CENSEC[2], porém não foram encontrados resultados (ID 18960598, Pág. 7), justamente porque as informações pretendidas exigem a ordem judicial, eis que disponíveis apenas às autoridades públicas. Nesse contexto, a consulta ao CENSEC constitui medida importante para assegurar a máxima efetividade da execução e, por consequência, o indeferimento do pedido de pesquisa enseja nítido risco ao resultado útil do processo. Penso que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detêm para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Ressalto que a persecução patrimonial pretendida pelo credor é legítima e que o crédito que possui em desfavor da devedora – que sequer foi localizada – é de montante expressivo: R$ 176.026,14. Logo, assiste razão ao Exequente no que se refere ao pedido de consulta judicial no CENSEC sobre escrituras públicas e procurações associadas à Executada. Há entendimentos deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO CADASTRO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO No 18 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. O magistrado fundamentou que este Tribunal não possui convênio com o referido sistema de consulta e que a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. 2. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil (https://censec.org.br/). 2.1. Nos termos do artigo 18 cumulado com o §2o do referido provimento, os órgãos do poder judiciário terão acesso livre, integral e gratuito das informações contidas no sistema, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. 3. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que possibilita dar maior celeridade e efetividade à execução ao viabilizar a localização de bens, muito útil para a satisfação do crédito. 3.1. A adoção de medidas executivas atípicas para o adimplemento da dívida somente devem ser autorizadas caso infrutíferos os procedimentos regulares de localização de bens necessários à satisfazer o crédito, como o dos autos em que a execução foi proposta em maio de 2017 e a devedora sequer foi localizada pessoalmente, tendo sido citada de forma ficta, por edital, apesar de realizadas consultas por mais de uma vez junto ao sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD e SIEL). 4. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente 4.1. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 5. Até que o magistrado providencie o acesso à CENSEC, é imperiosa a consulta junto ao referido sistema, mesmo que mediante ofício, a fim de tentar localizar bens em nome do devedor. 6. Jurisprudência: "Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2 - Considerando que no Feito originário, em que pese a realização de consultas em outros sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD), não se procedeu consulta no sistema pleiteado pelo Agravante, a realização de pesquisa na CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de Procuração Pública de Bens em nome do Executado, a fim de apurar eventuais direitos com expressão econômica de sua titularidade, é dotado de interesse e encontra resguardo no Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. 3 - Ante a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título judicial exequendo, até mesmo porque o acesso aos dados disponíveis na referida central depende da intervenção do Poder Judiciário, impõe-se o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema informatizado CENSEC. Agravo de Instrumento parcialmente provido." (07251163420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). 7. Decisão reformada para que seja expedido ofício ao Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CENSEC, de forma a obter acesso às informações constantes no CPF do executado. 8. Recurso provido”. (Acórdão 1271905, 07116417420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. CENSEC. RAZOABILIDADE. 1 - A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. 2 - Os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários) e CEP (Central de Escrituras e Procurações), mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação (art. 18, §2o, do Provimento 18 do CNJ). 3 - A Jurisprudência desta colenda Turma vem admitindo a pesquisa via CENSEC, para obtenção de informações, se infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome do devedor e diante da impossibilidade de obtenção das informações por outra forma. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1267430, 07126879820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, restam configurados os requisitos da plausibilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, tal como asseverado pelo Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata pesquisa no CENSEC sobre escrituras públicas e procurações associadas à Executada/Agravada. Por consequência, até que seja feita a referida pesquisa, fica suspensa a determinação constante na r. decisão agravada para que o Exequente/Agravante indique outra providência idônea a fim de localizar os bens da devedora, sob pena de suspensão do feito executivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. [1] Considerações iniciais ao Provimento 18 do CNJ. Disponível em &lt;&lt;https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/provimento_18_28082012_17092014165430.pdf&gt;&gt; [2] &lt;&lt;www.censec.org.br&gt;&gt; Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator